Tribunal: TJSP
Processo: 2089661-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra acórdão que readmitiu a constrição sobre valores constantes de fundo de previdência privada – Obscuridade, omissão – Inexistência – Decisão que decide de forma clara sobre acerca da penhorabilidade do mencionado ativo financeiro, com fundamentação que menciona jurisprudência – Pedido de justiça gratuita –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra acórdão que readmitiu a constrição sobre valores constantes de fundo de previdência privada – Obscuridade, omissão – Inexistência – Decisão que decide de forma clara sobre acerca da penhorabilidade do mencionado ativo financeiro, com fundamentação que menciona jurisprudência – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Elementos nos autos que comprovam a capacidade financeira de arcar com as custas e despesas do processo - Documentos juntados que não infirmam essa conclusão – Caráter Infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089661-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
HENRIQUE REDÓ CASTANHEIRA, Interessados ERILINE ENGENHARIA DE
TELEINFORMATICA LTDA e WINET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
INTERNET LTDA, é embargado EDUARDO CANTONI ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089661-58.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3006
2/4
VBG
Embargos de Declaração Cível no 2089661-58.2020.8.26.0000/50000
Embargante: José Henrique Redó Castanheira
Interessados: Eriline Engenharia de Teleinformatica Ltda e WINET SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
Embargado: EDUARDO CANTONI ROSA
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Número de origem: 0102268-03.2003.8.26.0011
VOTO No 3006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação – Execução de
título extrajudicial – Insurgência contra acórdão que readmitiu a
constrição sobre valores constantes de fundo de previdência
privada – Obscuridade, omissão – Inexistência – Decisão que
decide de forma clara sobre acerca da penhorabilidade do
mencionado ativo financeiro, com fundamentação que menciona
jurisprudência – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento –
Elementos nos autos que comprovam a capacidade financeira de
arcar com as custas e despesas do processo - Documentos juntados
que não infirmam essa conclusão – Caráter Infringente - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 103/107) que, nos autos de execução de título extrajudicial, deu provimento
ao agravo do autor, readmitindo a penhora sobre os valores de previdência privada do
executado anteriormente desbloqueados.
O embargante afirma que está em situação financeira bastante
restrita, pelo que sobrevive dos proventos de sua aposentadoria, pleiteando seja deferida a
assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta ser obscura a decisão combatida, em
razão de suas condições financeiras que não teriam sido examinadas de acordo com a
realidade já manifesta pelo Juízo a quo, inclusive, alegando, por fim, omissão em relação à
penhorabilidade das verbas constantes do fundo de previdência privada do qual dispõe,
posto que impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089661-58.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3006
3/4
VBG
A embargada apresentou manifestação (fls. 16/22).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, o embargante é engenheiro, sócio de empresa e reside em local de alto
padrão, indícios de capacidade econômica não infirmados pelos documentos juntados, que
comprovam a penas a condição de aposentado, mas não os seus rendimentos, patrimônio e
movimentação financeira, insuficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, de
modo que imperioso o indeferimento de seu pedido.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, no exame do acórdão embargado extrai-se definição
clara, acerca da penhorabilidade dos valores constantes do fundo de previdência privada do
requerido: “Na hipótese em tela, compulsando os autos, não se encontra prova cabal de
que tal numerário é necessário a subsistência do agravado ou de sua família, não havendo
prova, portanto, de natureza alimentar, na forma do que determina o artigo 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil, não havendo óbice à penhora” (fls. 106/107). E acrescenta:
“É princípio jurídico que a regra da execução deve se dar pelo meio menos gravoso,
porém, não significa complacência com o devedor inadimplente e, no caso em tela, a
dificuldade encontrada pelo exequente para obter o seu crédito, se arrasta por 17
(dezessete) anos.” (fls. 107). Não há, portanto, que se falar em omissão ou obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089661-58.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3006
4/4
VBG
uma vez que bem analisadas as particularidades dos presentes autos, inclusive com menção
à jurisprudência praticada em casos análogos.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência do vício alegado, é
inequívoco que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão das questões
controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator